Tribunal: TJBA
Processo: 0536990-22.2017.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0536990-22.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MÁRCIO PEREIRA DA SILVA Advogado(s): JOAO CARLOS DE OLIVEIRA TELES, JOAO MARCELO RIBEIRO DUARTE, DENISON MESSIAS SOUSA BATISTA, OBERDAN TRINDADE VALDEZ, RENATA LORENA SANTOS RIBEIRO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA, COM BASE NO ART. 121, §2º, III, C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE EXAMINA TÃO SOMENTE A EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por MÁRCIO PEREIRA DA SILVA, contra decisão proferida pelo douto Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA, que pronunciou o Recorrente com base no art. 121, §2º, III, c/c art. 14, II, todos do Código Penal. Compulsando os autos, tem-se que a materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas por meio do Laudo Pericial (Id. 51525305, fls. 42-43; 61-63), documento que indica inúmeras lesões da vítima, bem como aponta que esta também foi atingida pelas costas, fato este que afasta a tese defensiva de legítima defesa putativa. Para além disso, os depoimentos das testemunhas SANDRA MARIA ALENCAR RIBEIRO e JUTAHY RENAN EUSTAQUIO DE OLIVEIRA também corroboram o animus necandi do Recorrente, ao tentar contra a vida da vítima. Assim, também não merece razão o pleito subsidiário de desclassificação para o delito de lesão corporal. Cumpre destacar, ainda, que em caso de dúvidas e incertezas sobre o fato criminoso, o julgamento pelo Tribunal do Júri é medida que se impõe, tendo em vista que a decisão de pronúncia não deve tratar do mérito do caso concreto. Precedentes. Diante de todo o exposto, considerando a presença de provas de materialidade e indícios suficientes de autoria, não carece de reforma a decisão de pronúncia, devendo ocorrer o devido julgamento pelo Tribunal do Júri. Recurso em Sentido Estrito CONHECIDO e IMPROVIDO, na esteira do Parecer Ministerial. Vistos relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n. 0536990-22.2017.8.05.0001, que tem como Recorrente, MÁRCIO PEREIRA DA SILVA, e como Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e IMPROVER o Recurso em Sentido Estrito interposto, nos termos do voto do Relator. Salvador, .